Tribunal: STF
Processo: ARE 1534696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EMITIDA PELO PRETÓRIO EXCELSO NA ADI Nº 4.414. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE INEXISTENTE. SUPOSTA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO GECOC PARA ATUAR NO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE NA COMARCA DE ORIGEM. UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA CRIMINAL E DO STJ. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS NA DOSAGEM DAS SANÇÕES IMPOSTAS. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE THIAGO CARVALHO RODRIGUES PELOS CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. COMETIMENTO DE MERO ATO PREPARATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA PREJUDICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE THIAGO CARVALHO RODRIGUES.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem alteração da reprimenda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    18. Realizada a perícia nas substâncias encontradas pelo Instituto de Criminalística Perito Dely Ferreira da Silva, o expert concluiu que "a substância sólida (pó amarelado) recebida e analisada tratava-se de cocaína, denominação dada à cocaína base e cocaína apresentada em pó amarelado" e que "o material vegetal recebido tratava-se de partes do vegetal Cannabis sativa Linneu, denominado popularmente por maconha" (fls. 259/266).



    [...]



    20. Na etapa processual, destacou que o ora recorrente era o líder do grupo criminoso desbaratado e que, mesmo estando preso, mantinha contato telefônico com outros membros da organização, tais como seu filho José Bruno Ferreira, sua companheira Erica Carla Santos da Silva, e Elias da Rocha Santos, vulgo "Sertão", e determinava a realização de "transações de drogas", bem como a prática de outros crimes.



    21. Ainda segundo a citada testemunha, José Bruno Ferreira, filho do recorrente, era o responsável por transportar os entorpecentes e cumprir outras ordens do genitor no contexto da traficância, ao passo que Erica Carla tinha como função efetuar o controle financeiro das vendas de drogas e Elias da Rocha Santos atuava dando apoio operacional aos comandos de "Barão", ora apelante.



    22. Os elementos probatórios acima delineados são, ainda, corroborados pelas declarações prestadas por Eraldo Clementino da Silva, sogro do acusado e proprietário da residência onde foi encontrada parte das droga apreendidas, cujo teor merece transcrição (fls. 21):



      [...] Que depois desse relacionamento, a vida do depoente passou a ser de problemas, pois TITO/BARÃO passou a mandar guardar veículo na casa de sua filha ERICA e de seu filho EDSON e alguns pacotes em sua casa; QUE, na semana passada, esteve em sua casa a pessoa de BRUNO filho de TITO/BARÃO e lhe deu um pacote fechado e disse que o seu genitor (TITO/BARÃO) tinham (sic) mandado que guardasse em local seguro; QUE, apesar de desconfiar que dentro do pacote estivesse alguma coisa errada, ficou com medo, já que é trabalhador de roça e nunca se viu envolvido com coisa errada, além de ter consciência que TITO/BARÃO é pessoa perigosa e mantém influência entre os presos do presídio; QUE, guardou o pacote no forro da casa; QUE, no dia de hoje, esteve em sua casa e na casa de seu filho EDSON vários policiais e encontraram o pacote e, quando abriram, dentro tinha droga e várias munições; Que falou para os policiais que aquele pacote tinha sido guardado por BRUNO a mando de TITO/BARÃO que convive com a sua filha ERICA e que não tinha conhecimento de seu conteúdo; QUE, em outras ocasiões, BRUNO guardou outros pacotes em sua casa, sempre a mando de TITO/BARÃO e, apesar de desconfiar dos pacotes, já que nunca os abriu, temia pela própria vida e pela vida de seus familiares [...]



    [...]



    27. Por tudo isso, não há que se cogitar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).



    28. Ainda com base em tais elementos, deve-se reconhecer a impossibilidade de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.



    29. Isso porque, como visto, há provas nos autos, mais especificamente o depoimento de Alex Sandro Pereira dos Santos, corroborado pelas declarações prestadas pelo próprio sogro do réu, no sentido de que o delito de tráfico de drogas era praticado de forma reiterada pelo recorrente em associação com outros indivíduos, quais sejam, seu próprio filho, José Bruno Ferreira da Silva, sua esposa Erica Carla Santos da Silva e Elias da Rocha Santos, vulgo "Sertão".



    30. Logo, não há que se falar, igualmente, em absolvição pelo crime de associação para o tráfico. 31. No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), melhor sorte não assiste ao recorrente.



    [...]



    36. Da mesma forma, quanto aos delitos de roubo majorado relativos a dois veículos automotores (um modelo Corsa Classic, da marca Chevrolet, e uma Amarok, da Volkswagen), cujo concurso formal foi reconhecido na origem, o pedido de absolvição não deve ser provido.



    [...]



    39. Corroborando as informações obtidas por meio das interceptações telefônicas, tem-se as declarações prestadas na fase pré-processual por Edson Carlos Clementino da Silva (fls. 18). Veja-se:



    [...] QUE na madrugada de domingo, estava dormindo em sua casa, quando por volta das 03:00 horas, começaram a bater na sua porta; QUE, ao abrir a porta, se deparou com os indivíduos LUCIANO e BRUNO, sendo este último filho de TITO/BARÃO; QUE ambos lhe disseram que TITO/BARÃO ordenou que fosse guardado na garagem da casa do depoente o veículo AMAROK, placa ORI 2014 de cor branca; QUE, apesar de não concordar na guarda do veículo, ficou com medo de dizer não e terminou deixando que o veículo fosse colocado em sua garagem [...] QUE, já no horário da tarde, por volta das 15:00 horas, estiveram em sua casa vários policiais que lhe abordaram e perguntaram de quem, era o veículo AMAROK que estava na garagem; QUE falou a verdade para os policiais, relatando que apenas guardava o carro por ordem do TITO/BARÃO; QUE guardou o carro em sua casa por medo do TITO/BARÃO e que esta não foi a primeira vez que TITO/BARÃO ordenou que carros fossem deixados na garagem de sua casa; QUE, em outra ocasião, TITO/BARÃO ordenou que ficasse guardado em sua garagem um carro preto de quatro portas, não sabendo dizer a marca nem o modelo; [...]



    [...]



    41. Por fim, no que diz respeito à organização criminosa, a condenação também deve ser mantida.



    [...]



    44. No caso dos autos, por tudo já exposto até o momento, está evidenciado que o grupo criminoso em questão era composto por mais de 4 (quatro) membros, que tinham funções distintas e definidas, possuindo como objetivo o cometimento de diversos crimes, tais como tráfico de drogas e roubos, por exemplo.



    [...]



    47. Por fim, quanto à alegação da defesa relativa à não apresentação das gravações resultantes da interceptação telefônica em audiência, o que impediria "analisar se a voz nas chamadas era de fato do apelante", deve-se pontuar que a realização de perícia para identificação das vozes captadas não é imprescindível para a utilização dos elementos de prova obtidos a partir desse mecanismo, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial.



    48. Ademais, observa-se que a defesa cinge-se a afirmar, de forma genérica, que as interceptações não foram "apresentadas em audiência", não havendo, a bem da verdade, indicativo de que o Juízo de origem não permitiu o acesso aos diálogos obtidos, de modo a cercear as garantias da ampla defesa e do contraditório.



    49. Assim, não se vislumbra ilegalidade na utilização dos elementos de prova colhidos por meio das interceptações telefônicas realizadas na origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente